Tribunal: TJMT
Processo: 1003809-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003809-66.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- A. H. P. B. representado por sua mãe MARIANA PICCINI
Agravo de Instrumento n. 1003809-66.2021.8.11.0000 de decisão da de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão Contratual, deferiu em parte a tutela de urgência para o fim de determinar que a empresa requerida empreenda esforços no sentido de autorizar e custear/disponibilizar em favor do requerente, tratamento multidisciplinar consistente em psicóloga da linha comportamental com experiência em Autismo (método ABA) – 10 horas por semana, terapia ocupacional (integração sensorial) – 4 sessões por semana e fonoaudiologia (método ABA) 4 sessões por semana, com a equipe multidisciplinar que já lhe acompanha, enquanto perdurar a prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.
A agravante alega que dispõe de serviço credenciado e especializado para o atendimento, possuindo inclusive clínica própria, a qual foi constituída com o que existe de melhor em termos de equipamentos e profissionais.
Aduz que em redes não credenciadas, não há negociação de valores, o que onera muito o seu custo. Acrescenta que o contrato firmado com a parte, não tem cláusula de livre escolha de prestador de serviço.
Argumenta que o equilíbrio econômico-financeiro é de extrema importância, pois o valor que a operadora terá que utilizar para efetuar o pagamento de algo além dos limites contratuais será rigorosamente quitado pelos demais usuários, o que é injusto.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado tem 5 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F 84.0) e, por indicação médica, foram solicitadas as terapias ora em discussão.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de a agravante ter um centro clínico que oferece os mesmos tratamentos, é preciso considerar que, por se tratar de criança com autismo, a mudança de rotina e profissionais de forma imediata, poderá trazer prejuízo a ela, o que, inclusive constou do laudo médico, nos seguintes termos:
(...)
Importante ressaltar que o Augustus é acompanhado por uma equipe multidisciplinar há certo tempo e, consequentemente, já foi construído um vínculo afetivo importante entre Augustus e os terapeutas não devem ser mudados, sob pena de trazer sérios prejuízos ao seu desenvolvimento. (Id 78872546 - Pág. 111)
Assim, prudente, por ora, aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento, visto que não é irreversível, já que se a agravante alcançar sua pretensão no final, poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator